Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pela credora para que fosse determinada a suspensão da licença para conduzir veículos, bem como a apreensão do passaporte do devedor.
2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juízo o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.
3. Na aplicação a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. A suspensão da licença para conduzir veículos e a apreensão de passaporte não se harmonizam com o comando normativo previsto no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas, que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor no presente caso, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.